Tribunal: STF
Processo: ADI 3606
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade.
2. Associação. Ilegitimidade ativa. Não comprovação do efetivo
caráter nacional. Precedentes. 3. A verificação dos requisitos
processuais para a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade não configura ingerência estatal na
organização de associações civis. 4. Associação que não representa
uma classe definida. Fundamento da decisão agravada não impugnado, o
 que implica o não provimento do agravo regimental. Precedentes. 5.
 Agravo regimental a que se nega provimento